Tribunal: TJSP
Processo: 1014202-29.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – CONTRATO DE COLETA DE ESGOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CARGA POLUIDORA/FATOR K – TAXA ADICIONAL DESACOMPANHADA DE ESTUDOS PRÉVIOS E DE COMUNICAÇÃO FORMAL NOTICIANDO A COBRANÇA – DESCUMPRIMENTOS DO COMUNICADO N. 3/2019 DA SABESP – COBRANÇA INDEVIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – CONTRATO DE COLETA DE ESGOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CARGA POLUIDORA/FATOR K – TAXA ADICIONAL DESACOMPANHADA DE ESTUDOS PRÉVIOS E DE COMUNICAÇÃO FORMAL NOTICIANDO A COBRANÇA – DESCUMPRIMENTOS DO COMUNICADO N. 3/2019 DA SABESP – COBRANÇA INDEVIDA – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – O cerceamento de defesa pressupõe demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa (CRFB/88, art. 5o, LV). No caso, a prova pericial é inócua, considerando que a controvérsia envolve a exigibilidade de estudos prévios ao início da cobrança do Fator K, requisito formal descumprido pela concessionária ré e que não seria suprido por uma prova pericial constatando a situação atual da empresa.
2 – O Comunicado n. 3/2019 da SABESP permanece exigindo estudos prévios para imposição de taxa adicional alcunhada de Carga Poluidora ou Fator K, no âmbito dos contratos de coleta de esgoto. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
3 – No caso, além de inexistirem os estudos prévios, a autora sequer foi comunicada formalmente do início da cobrança, obrigação igualmente esculpida pelo Comunicado n. 3/2019 da SABESP. Cobrança indevida.
RECURSO NÃO PROVIDO.